Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERBAS. RE 870.947-SE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IPCA -E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O índice de correção monetária a ser aplicado sobre os valores das condenações judiciais contra a Fazenda Pública, conforme tese fixada no julgamento do RE 870.947-SE, é o IPCA-E.
2 – Incorre em erro a decisão judicial que fixa outro índice, até porque a matéria foi decidida pela suprema corte em repercussão geral, cuja decisão é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.